Tribunal: STF
Processo: Rcl 67311
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 37. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por RODRIGO TREVISAN, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, nos autos do processo n. 7035948-57.2021.8.22.0001, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 37.



    Alega a parte autora na inicial que “ajuizou ação que tramitou 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Velho/RO (...), na qual requereu o pagamento de parcelas retroativas de vencimentos, conforme Leis Complementares Estaduais ns. 529/2009 e 808/2014” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “é servidor público do Estado de Rondônia, tendo sido aprovado em concurso público para o cargo de ‘engenheiro eletricista’, e que protocolou pedido administrativo individual para pagamento das verbas remuneratórias que fazia jus, conforme as leis estaduais retrocitadas, as quais direta e expressamente asseguraram tabela remuneratórias aos servidores ‘engenheiros eletricistas’, entre outros, o que restou negado pela Administração Estadual sob fundamento da Súmula Vinculante 37” (fl. 2, e-doc. 1).



    A sentença de do juízo de 1º grau decidiu que (e-doc. 29):



    “Trata-se de demanda com pedido de pagamento dos retroativos referentes à opção, pela parte autora, dos vencimentos do DER (LC 808/2014 + LC 529/2009), desde o protocolo do requerimento administrativo em 12/11/2015 até 31/12/2017 (vigência da LC 959/2017), conforme requerido nos processos administrativos ns. 11-1712-01547-0000/2015 e SEI 0036.025783/2018-64. 



    Alega a requerente ter sido nomeada para o concurso público junto a outros servidores, tendo estes sido agraciados pelo vencimento da LC 808/2014 + LC 529/2009 enquanto que o requerente teve seu pedido indeferido.



    Ocorre que, apesar da vigência da lei complementar 808/14 a requerente já recebia valor superior a tal vencimento, qual seja, a soma do seu vencimento com a verba 73, a qual também era denominada vencimento. Logo, verifica-se que já lhe era garantido vencimento superior ao da referida lei, de modo que não se pode buscar a cumulação desta.



    (...)



    A declaração de equiparação entre o requerente e servidores do DER vai de encontro aos preceitos constitucionais. 



    Ressalte-se que o princípio da legalidade, o qual preconiza: A Administração Pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei (Mazza, Alexandre, Manual de Direito Administrativo, pág. 133) não permite que a administração pública conceda aos requerentes a gratificação pleiteada, ante a ausência de lei específica para seu cargo. 



    Não havendo em se falar de equiparação por isonomia, consequentemente não há possibilidade de procedência dos pedidos aventados em inicial.



    Frente ao exposto e ao mais que dos autos constam, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de natureza condenatório formulado contra o Estado de Rondônia”.



    Após, o reclamante interpôs recurso inominado que foi julgado nos seguintes termos (e-doc. 29):



    “Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que se faz na forma do disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão.



    (...)



    Apenas em respeito às razões recursais, a parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, limitando-se a requerer o aumento de seus vencimentos, sob o fundamento da isonomia. 



    Portanto, não restou constatado nos autos o direito pleiteado, tendo em vista o óbice previsto na Súmula Vinculante n. 37. 



    Assim, não há como modificar a decisão recorrida, devendo ser mantida a sentença proferida tal como lançada. 



    Por tais considerações, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado”.



    Afirma que “salta aos olhos, data venia, a malversação da sua aplicação [súmula vinculante n. 37] no que tange à ausência de fundamentação, pelo julgador originário, que se limitou a invocar o enunciado da súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, incorrendo em vício de fundamentação, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1º, V, do CPC, em que pese a parte autora ter procedido ao necessário distinguishing na petição inicial, nos embargos declaratórios em face da sentença e no recurso ordinário” (fl. 10, e-doc. 1).



    Aduz a parte autora que o “acórdão pela Turma Recursal, com fundamentação per relationem à sentença, negando provimento ao recurso e mantendo a aplicação (data venia, indevida) da Súmula Vinculante 37, sem que se procedesse ao distinguishing” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta o reclamante que “não se trata de ‘aumento de vencimento de servidores sob fundamento de isonomia’, e sim PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO DE PADRÃO REMUNERATÓRIO DEVIDO POR TEXTO EXPRESSO, DIRETO E LITERAL DE LEI, APLICÁVEL AOS VENCIMENTOS DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA (TAIS COM A PARTE AUTORA O É) - LEIS COMPLEMENTARES 529/2009 E 808/2014” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante n. 37.



    Discute-se, na presente reclamação, se o indeferimento pelo juízo reclamado do pagamento de determinadas verbas remuneratórias sob a justificativa de que elas seriam, segundo a lei local, não cumulativas com parcelas já recebidas pelo reclamante, teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 37.  



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



    Súmula Vinculante n. 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Quanto ao alegado vício de fundamentação, verifico que a decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia.



    A decisão reclamada proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República.



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Ademais, noto que a decisão reclamada identificou nos autos que o requerente já percebia valor superior aquele que pleiteava em razão de outra verba e que a Lei local prevê a vedação ao recebimento cumulativo.



    Entendeu a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, que deferir a verba cumulativa pleiteada pelo servidor público importaria em aumento da remuneração, incorrendo na vedação disposta na Súmula Vinculante n. 37. 



    Desse modo, entendo sem razão o reclamante, uma vez que não se verifica na presente reclamação violação por parte do ato impugnado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 37.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente